Tribunal: TJDFT
Processo: 0743674-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. TRABALHO DE PARTO. AUSÊNCIA DE ESPECIALISTA. QUEDA DO NASCITURO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença exarada pelo juízo do 2°Juizado Especial cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requeria a pagar, a cada um dos autores, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação de indenização por danos morais. Narraram que em março de 2023 a autora estava em trabalho de parto e se dirigiu à instituição requerida que possui convênio com a Força Aérea, a qual o segundo requerente é vinculado. Ressaltaram que o hospital não prestou o atendimento correto, pois ficou por mais de 1h30 min sem nenhum acompanhamento da equipe médica. Quando o quarto foi liberado, as contrações aumentaram, contudo, os funcionários do local não prestaram a devida assistência. Alegaram que a primeira requerente já estava com sangramento quando um técnico em enfermagem chegou para prestar apoio. Contudo, a autora já estava na fase expulsiva do parto e antes de ser acomodada na cama, o bebê nasceu. Destacaram que não havia material apropriado para o atendimento e que a enfermeira utilizou o vestido da requerente para segurar a criança e que, mesmo assim, agiu com imperícia e imprudência, deixando a bebê cair no chão, o que ocasionou o rompimento abrupto do cordão umbilical e a dequitação da placenta causando dor extrema na mãe. Relataram que a pediatra só chegou vinte minutos depois e solicitou uma ultrassonografia de cabeça na bebê, a qual somente foi realizada dois dias depois. Frisou que a vida da autora e de sua filha foram colocadas em perigo, o que gerou um grande trauma.
3. Recursos próprios e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 59359605 e ID 59359608). O hospital apresentou contrarrazões (ID 59359867).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em suas razões recursais, os autores alegaram que o juízo a quo não levou em consideração o fato de que a primeira recorrente correu risco de morte. Ressaltaram que a dequitação da placenta demorou 45 (quarenta e cinco) minutos, mesmo com toda manobra médica. Frisaram que logo após o parto a bebê caiu, decepando ao meio o cordão umbilical e que a autora levou 45 minutos para expulsar a placenta. Destacaram que a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, documento do Ministério da Saúde, considera a ocorrência de retenção placentária depois de decorrido 30 (trinta) minutos do parto sem a dequitação, e que os procedimentos indicados podem causar avulsão do cordão ou inversão uterina. Destacaram que a r. sentença não levou em consideração o risco de vida e a potencial lesão à saúde. Ao final, requereram o provimento do recurso e a reforma da r. sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento da indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
6. Em sede recursal, a instituição hospitalar requerida alegou que não há qualquer indicativo nos autos que comprove a ocorrência dos atos pelos quais está sendo condenada realmente. Ressaltou que os autores não lograram êxito em demonstrar os fatos indicativos do seu direito. Observou que a r. sentença tomou como base a palavra dos requerentes, sem qualquer lastro mínimo de prova. Destacou que a autora, ao chegar ao hospital, ainda não estava em período expulsivo e foi direcionada ao quarto. Pontuou que o quadro evoluiu muito rápido e que quando a obstetra plantonista chegou ao local, a bebê já havia nascido. Destacou que a bebê nasceu de modo empelicado (escorregadio) o que impediu a enfermeira de segurá-la firme, contudo, ponderou que a criança não bateu a cabeça, confirmando, entretanto, que o cordão umbilical se rompeu. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Na eventualidade de não ser este o entendimento da Turma, ponderou pela redução da condenação imposta.
7. Na espécie, conforme as peças recursais, são incontroversos os fatos de que a autora não foi recebida ou acompanhada por um obstetra desde a sua chegada ao nosocômio (ID 59359596, p. 14, campo de observações), bem como que durante o trabalho de parto, realizado em um dos quartos ambulatoriais do hospital (ID 59359586), a criança caiu no chão e por consequência teve o cordão umbilical rompido (ID 59359596, p. 14, campo de observações). Destaque-se que no vídeo juntado em documento de ID 59359586, é notório que as enfermeiras seguravam as pontas do cordão umbilical rompido abruptamente.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Os fatos por si só demonstram a falha na prestação dos serviços, não havendo a necessidade de comprovação de lesões de correntes da queda da bebê, tampouco de que ela tenha batido ou não a cabeça no chão. A queda em si é incontroversa. Conforme §1° do art. 14 do CDC, o serviço é defeituoso quando não forneça a segurança que o consumidor dele pode esperar. A falta de atendimento adequado por um especialista, o nascimento em um local não preparado e a queda da criança demonstram que a instituição não estava preparada para receber os autores, nem detinham, no momento do fato, a segurança necessária para atender tal demanda. Ressalte-se que os pais, ao vivenciaram o nascimento da filha da forma como foi realizado, além de presenciarem a recém-nascida em situação de queda e o rompimento abrupto do cordão que causou dores expressivas na primeira autora, ultrapassa a normalidade e atinge a dignidade e a personalidade da pessoa, a colocando em um estado de angústia e desespero que configura a lesão imaterial.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O montante fixado pelo juízo singular, no total de R$ 30.000,00, é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
11. Sem honorários ante a sucumbência recíproca.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.